Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716094-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MELQUIADES SILVA DE MOURA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus escrito à mão e assinado pelo réu MELQUIADES SILVA DE MOURA, em que apresenta diversos fatos e fundamentos para converter a fração da pena em sua progressão de regime. Nenhuma peça ou documento foi juntado aos autos. Remetido os autos para a Defensoria Pública, entendendo que se trata de pedido inerente à execução penal, apontou que deve o requerimento ser destinado ao Juízo de Primeiro Grau, pois sua análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. Relatado. Decido. Pois bem, importa esclarecer que a concessão de progressão de regime não é automática e além de observância dos requisitos objetivos é também necessária a observância de requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras. Em observância aos autos, A Defensoria Pública destacou que o apenado vem sendo regularmente assistido e que o presente pedido deve ser formulado ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância. Portanto, nota-se que a não manifestação da Autoridade Coatora sobre a progressão de regime obsta o seu julgamento originário perante o Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, destaco o precedente: “O pedido (...) ainda não foi analisado em definitivo pelo Juízo da execução penal, à medida que a autoridade apontada coatora determinou a realização de diligências a fim de verificar a viabilidade ou não da concessão do benefício pleiteado pela defesa, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade. (TJDFT. Acórdão 1392031, 07374901420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, resta prejudica a análise do presente habeas corpus, sob pena de supressão de instância. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Em tempo, por se tratar de preso que não tem o devido conhecimento jurídico e, para se garantir o pleno direito constitucional de petição, desentranhe-se a peça inicial (manuscrita) e encaminhe ao Juízo da Execução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024 15:29:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator